Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-93.2016.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Suscitada a necessidade do cancelamento da distribuição da execução – Descabimento – Diferimento da taxa judiciária – Possibilidade – Inteligência do artigo 18 da Lei no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03 – A alegação atinente à concessão dos benefícios da justiça gratuita está dissociada da realidade fática dos autos – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Prescindibilidade da prévia liquidação do julgado – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – É possível a inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Descabimento da propalada compensação de valores – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Pré-questionamento – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *